Tribunal: TJBA
Processo: 8001922-41.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001922-41.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CICERO GOMES

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DELEGADO CIVIL
.
BASE DE CÁLCULO
DAS HORAS EXTRAS E
DO
ADICIONAL NOTURNO.
INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL
.
AUSÊNCIA DE
AMPARO LEGAL PARA
UTILIZAÇÃO
DA CET NA BASE DE CÁLCULO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 1
º
DA LEI ESTADUAL Nº
8.215
/2
0
0
2
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I.
O pagamento de horas extras e adicional noturno incidem somente sobre o vencimento básico e a gratificação de atividade policial, em apreço ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002.

I
I
.
A utilização da CET ou outra vantagem como base de cálculo do pagamento do adicional noturno e das horas extras não encontra amparo legal.

III.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação

Cível
nº

8001922-41.2017.8.05.0191
, oriundo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Amargosa/BA, tendo como Apelante

CICERO GOMES

e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
O RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2024.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça